Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706872-68.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CLAUDIO PEREIRA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos IV e V, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “o conjunto probatório comprova a existência dos fatos narrados na denúncia, bem como a autoria do réu, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal” (ID Num. 46094124 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017